Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-42.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008498-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NIKOLE JESUS DOS SANTOS - CPF: 715.750.001-99 (APELADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), SILVANO DOMINIACK - CPF: 033.666.571-70 (APELADO), NIKOLE JESUS DOS SANTOS - CPF: 715.750.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM PRESÍDIO.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO CORRÉU.
AUTORIA MEDIATA. MANDANTE E DESTINATÁRIO DA DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o corréu da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O acusado teria ordenado o ingresso de substância entorpecente em unidade prisional por intermédio de sua companheira, presa em flagrante no momento da visita.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do apelado como mandante e destinatário final da droga apreendida, caracterizando autoria mediata no crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito é incontroversa, confirmada por laudo pericial e auto de prisão em flagrante.

4. A autoria foi demonstrada por meio da confissão extrajudicial da corré, que indicou o apelado como destinatário do entorpecente, corroborada por depoimentos de policiais penais e do escrivão que presenciou o interrogatório.
5. A tentativa da corré, em juízo, de isentar o apelado de responsabilidade restou isolada e contraditada por prova testemunhal robusta e coerente.
6. O vínculo afetivo entre os envolvidos, a circunstância da visita e a forma como a droga foi introduzida no presídio evidenciam a coautoria e o dolo comum.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de autoria mediata em crimes de tráfico em ambiente prisional, quando comprovada a ordem e o domínio do fato pelo preso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado que o entorpecente foi introduzido em presídio a mando do custodiado, é cabível sua condenação como autor mediato do crime de tráfico de drogas. 2. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios autoriza o decreto condenatório, mesmo diante de retratação posterior em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, "a",

61, I; Lei 11.343/2006, arts. 33
, caput
, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApC 0022082-57.2016.8.11.0042; TJMT, ApC 1001640-09.2023.8.11.0042; TJMT, ApC 0023647-85.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença (ID 272768470) proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que, nos autos da Ação Penal n. 1008498-42.2024.8.11.0003, condenou a ré
Nikole Jesus dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e absolveu o corréu
Silvano Dominiack
da mesma imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado
Silvano Dominiack
, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar sua autoria como mentor intelectual e destinatário final da droga apreendida com sua companheira, a corré
Nikole
. (Id. 272768408).

A
Defensoria Pública
, em contrarrazões, requer o
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não há elementos concretos que vinculem o apelado à substância entorpecente. (Id. 272768426).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Hélio Américo, opina pelo
provimento do apelo ministerial
. (Id. 283111852).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...na data de 31/03/2024, por volta das 09h20min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram NIKOLE JESUS DOS SANTOS que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com SILVANO DOMINIACK, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, pesando 220,31 g (duzentos e vinte gramas e trinta e um centésimo do grama), que após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial (fls. 38/40, ID 152176209).

Colhe-se dos autos, outrossim, que a relevante quantidade da droga foi adquirida e se destinava a SILVANO DOMINIACK, esposo de NIKOLE JESUS DOS SANTOS, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delação de que a denunciada, que estava no estabelecimento prisional para visitar SILVANO (Carteira individual de visitante, fls. 15/16, ID 152176209), transportava droga para entregar ao esposo, policiais penais observaram quando NIKOLE passou pelo scanner corporal, momento em que detectaram a presença de objeto em suas partes íntimas.

Logo, a denunciada foi encaminhada à sala de revista e, posteriormente, à unidade hospitalar, onde foi realizado raio-X, sendo assim confirmado a presença de corpo estranho oval na sua genitália. Em seguida, a denunciada retirou de sua vagina um invólucro contendo a referida porção de maconha.

Diante disso, NIKOLE foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, confessou que entregaria a droga para seu marido SILVANO.

Interrogado, SILVANO confirmou ser companheiro de NIKOLE há dois anos.

Por fim, SILVANO é multireincidente específico, registrando 01 (um) Executivo de Pena nesta Comarca (Numeração única 0004493-54.2014.8.11.0064), com 04 (quatro) condenações pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio simples, homicídio qualificado e receptação.

Adequando-se, assim, a conduta de NIKOLE JESUS DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, e a conduta de SILVANO DOMINIACK ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal...”. (Denúncia – id. 272763442).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I - DO RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO SILVANO DOMINIACK

O Ministério Público apela da r. sentença que absolveu o recorrido
Silvano Dominiack
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, são seguras e suficientes para embasar um decreto condenatório.

Com razão o apelante.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se atribuir ao apelado responsabilidade penal por ato praticado exclusivamente por terceiro (corré), sem que houvesse entrega, recepção ou qualquer outro indicativo objetivo de início de execução do crime de tráfico de drogas, em contexto de coautoria ou participação.

Exsurge dos autos que a

materialidade
delitiva é incontroversa, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 272763412), Termo de Exibição e Apreensão (ID 272763416) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial Criminal n. 511/3109/151/2024-170833A01 (ID 272763431), que atestou que a substância apreendida com a corré
Nikole Jesus dos Santos
consistia em
220,31g (duzentos e vinte gramas e trinta e um centigramas) de Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como
maconha
.

Quanto
à autoria,
com a devida vênia ao entendimento exarado em primeira instância, a análise aprofundada do conjunto probatório revela um cenário fático coeso e robusto, que aponta, com a segurança necessária, para a responsabilidade criminal do apelado.

Consoante se extrai dos autos, a corré
Nikole
foi flagrada, ao ingressar na unidade prisional, com porção de entorpecente oculta em seu corpo, a qual sem se eximir de sua responsabilidade penal, na fase policial, no calor dos acontecimentos, revelou que iria entregar o entorpecente ao seu companheiro. Vejamos:

“...
que é moradora da cidade de Goiania/GO e está a aproximadamente 1 ano na cidade de Rondonópolis, alega que veio morar aqui quando conheceu seu atual convivente SILVANO DOMINIACK quando este já estava preso na Mata Grande; Que está morando de favor em diversas casas nesta cidade, uma vez que não consegue arrumar emprego, alega que está passando por dificuldades financeiras, inclusive tem dias que não tem o que comer,
no dia 30/03/2024 resolveu que iria levar maconha para o interior da penitenciária e procurou alguns traficantes nesta cidade e um deles, o qual não quer revelar o seu nome por medo de ser morta, lhe forneceu uma quantidade de maconha embalada pronta para ser introduzida em suas partes íntimas e levar para o interior da penitenciária
,
nesta data no período da manhã, introduziu o volume em sua vagina e foi até a penitenciária Mata Grande
, no local após passar pelo scanner foi abordada por policiais penais com a suspeita de que a interrogada estaria ocultando produto ilícito em seu corpo e a levaram até o pronto atendimento, no local
após a realização de exames a própria interrogada retirou o material do interior do seu corpo e entregou aos policiais
(...)
Que a interrogada está se relacionando com Silvano a aproximadamente 1 ano e já o conheceu dentro do presidio,
não sabendo informar por quais crimes ele está preso,
alega que não sabe a quantia em dinheiro que iria ganhar por entrar com a maconha no presídio, acrescenta que iria entregar o material a Silvano

mas ele não sabia que a interrogada estava levando a droga
;...”. (Fase Policial – Nikole Jesus dos Santos – id. 272763422).

Em juízo, a corré
Nikole Jesus dos Santos
, alterou parcialmente sua versão inicial.
Embora tenha confessado a propriedade e o transporte da droga, passou a isentar o apelado de qualquer responsabilidade
. Afirmou que, por estar passando por dificuldades financeiras, combinou com outros detentos, cujos nomes não soube precisar, a entrega do entorpecente em troca de dinheiro, e que Silvano não tinha conhecimento de seu plano. (Fase Judicial - corré Nikole Jesus dos Santos – relatório de mídias).

Por seu turno, o apelado
Silvano Dominiack
negou veementemente qualquer participação no crime. Afirmou que não encomendou a droga, não faz uso de entorpecentes e que só soube da prisão de sua esposa quando foi levado para a cela de isolamento.

Por sua vez, a policial penal
Romina Santana Duarte Silva
, na fase extrajudicial, narrou de forma clara e detalhada a dinâmica da abordagem:

“...
que é policial penal e estava de plantão no momento em que a suspeita Nikole Jesus dos Santos tentou adentrar a penitenciária Major Eldo Sá Correa, com uma porção de substância análoga a maconha
,
onde foi detectado uma imagem suspeita no aparelho de scanner, momento em que ela foi levada para revista
, onde não foi possível detectar o objeto a suspeita então foi
levada novamente ao scanner, onde foi detectado apenas uma substancia estranha
, desta forma ela foi encaminhada ao serviço de urgência médica e foi atendida pelo médico que solicitou
exames de raio x, então foi detectado um corpo estranho não anatômico que não é que da anatomia humana
, onde de início a suspeita negou a presença de um corpo estranho, onde logo em seguida
ela acabou colaborando e a própria suspeita retirou o invólucro que aparenta ser substancia análoga a maconha
, momento em que foi dado voz de prisão a Nikole,
narra ainda que foi recebido denúncia anônima de que a suspeita tentaria entrar no presidio com entorpecente, fato que foi constatado pelo aparelho scanner; que a suspeita iria visitar o preso Silvano Dominiack
- PRR24340...”. (Fase Policial – Testemunha Romina Santana Duarte Silva – id. 272763415).

Em juízo,
Romina Santana Duarte Silva
declarou o que segue:

“...
A Nicole é visita, né?
Visitava esse rapaz aí e foi passada no scanner e pelo Bob Scanner nosso lá, dá pra gente ter uma noção mais ou menos que tinha uma certa sombra. A gente levou ela até o UPA, né? E lá foi feito o raio X para confirmar a suspeita que a gente já tinha.
E aí a gente conversou com ela, né, que se ela tinha realmente o que o médico viu no raio X, entendeu? Aí num primeiro momento ela dizia que não tinha, que o raio X tava mentindo, que o médico tinha feito, tal.
A gente conversou com ela e ela mesmo retirou das partes íntimas dela um volume
; (...) sim (que posteriormente ficou sabendo que era droga); (...) Não, para nós não. Pelo menos para mim não. Ela em momento algum ela falou de quem que era. Entendeu? Só que ela entrava para visitar esse rapaz aí que o suposto marido dela...”. (Fase Judicial – Testemunha Romina Santana Duarte Silva – relatório de mídias).

Como se vê, a testemunha
Romina Santana Duarte Silva
informou que a corré
Nikole
estava na unidade prisional para visitar seu esposo, o apelado
Silvano
, ocasião em que foi detectado pelo scanner corporal, uma imagem suspeita, o que motivou o seu encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde, através do exame de Raio-X confirmou a existência de um corpo estranho em sua região pélvica.

A testemunha detalhou, ainda, que, após uma conversa, a própria
Nikole
retirou de seu aparelho genital o invólucro contendo a substância entorpecente.

Observa-se, ainda, que, na fase policial, esta testemunha acrescentou em suas declarações ainda, que foi informada sobre a existência de uma denúncia anônima indicando que
Nikole
tentaria ingressar no presídio com drogas, o que está em consonância com as declarações de
Sandra
prestadas na fase extrajudicial.

Por fim, atestou que a carteira de visitante de
Nikole
a identificava como visitante do seu companheiro, o apelado
Silvano Dominiack,
o que reforça as declarações extrajudiciais da corré, no sentido de que iria entregar a droga para ele.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da policial penal
Sandra Cristina de Oliveira,
corroborando integralmente a narrativa de sua colega. Vejamos:

“...
que é policial penal e estava de plantão no momento em que a suspeita Nikole Jesus Dos Santos tentou adentrar a penitenciária Major Eldo Sá Correa, com uma porção de substância análoga a maconha
,
onde foi detectado uma imagem suspeita no aparelho de scanner
, momento em que ela foi levada para revista, onde não foi possível detectar o objeto a suspeita então
foi levada novamente ao scanner, onde foi detectado apenas uma substancia estranha
,
desta forma ela foi encaminhada ao serviço de urgência médica e foi atendida pelo médico que solicitou exames de raio x, então foi detectado um corpo estranho não anatômico
que não é que da anatomia humana, onde
de início a suspeita negou a presença de um corpo estranho,
onde
logo em seguida ela acabou colaborando e a própria suspeita retirou o invólucro que aparenta ser substancia análoga a maconha
, momento em que foi dado voz de prisão a Nikole,
narra ainda que foi recebido denúncia anônima de que a suspeita tentaria entrar no presidio com entorpecente, fato que foi constatado pelo aparelho scanner; que a suspeita iria visitar o preso Silvano Dominiack - PRR24340
...”. (Fase Policial – Testemunha Sandra Cristina de Oliveira – id. 272763414).

Na fase judicial,
Sandra Cristina de Oliveira
reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas na fase policial:

“...os fatos
aconteceram durante o dia de visita, né? Ela passou pelo Boris Scanner, onde foi identificado um uma imagem suspeita, né? Ao indagar, ela disse que não continha nada, que não estava com nada. Então, diante da negativa, a gente perguntou se ela poderia estar acompanhando até a unidade hospitalar, né, para fazer o exame de raio X. Ela aceitou sempre negando e foi encaminhada junto com a equipe de escolta.
Chegando lá, passou pelo exame de raio X e foi detectado ter sim um objeto fora da anatomia, né
? E aí ela continuava negando, mesmo solicitando para ela retirar, ela não queria retirar. E aí eu fui pegar os encaminhamentos, né, do hospital pra gente levar ela ao IML porque como ela tava negando a retirar e não deixava também o médico estar fazendo ao retirada, ela se negou, então a gente ia encaminhar o IML para fazer exame.
E aí nisso quando eu fui pegar as documentações, ela com o restante da equipe, ela concordou de livre espontânea vontade fazer a retirada e ela mesma retirou. (...) ela estava visitando o esposo dela, Silvano.
Esse dia, então a entrada era em nome do Silvano a carteira dela...”. (Fase Judicial – Testemunha Sandra Cristina de Oliveira – relatório de mídias).

De crucial importância é o depoimento do escrivão de polícia
Marckson Oliveira da Silva,
em juízo, que sob o crivo do contraditório, relatou ter sido o responsável por formalizar o interrogatório de
Nikole
na delegacia, ocasião em que ela
confessou que a droga apreendida seria entregue ao seu marido, Silvano
. Vejamos:

“...
Ela falou tranquilo (
que ela estava levando essa droga para o esposo)
.
Ela foi questionada, né, a respeito desse fato em si. Aí ela tranquilamente foi explicando como é que aconteceu. Ela falou que conheceu o Silvano e ele já estava recluso, né? Já estava preso quando ela conheceu ele e falou que tava mantendo esse relacionamento com ele ainda preso. Ela falou que estava tendo dificuldade, estava passando por dificuldade financeira e viu nessa uma oportunidade de conseguir um dinheiro e conseguiu que essa pessoa que fornecesse. Ela não quis falar, né, até por medo, falar quem que forneceu esse entorpecente para ela, mas falou que ela conseguiu e falou que ia levar.
E o a pessoa que ela tem contato lá dentro é ele. Ela falou que ia levar para ele,
apesar dela no dia do interrogatório ela ter falado que ele não tinha conhecimento...”. (Fase Judicial – Testemunha Markson Oliveira Silva – relatório de mídias).

A análise conjunta dos elementos probatórios revela um cenário fático coeso e robusto, que aponta, com a segurança necessária, para a responsabilidade criminal do apelado. A magistrada sentenciante, com a devida vênia, equivocou-se ao desconsiderar a força probante da confissão extrajudicial da corré roborada por prova pericial (o depoimento do escrivão de polícia), ao tratar a prova válida como meras presunções.

A versão apresentada por
Nikole
em juízo, buscando isentar seu companheiro, mostra-se inverossímil e dissonante do contexto fático. É pouco crível que, estando em dificuldades financeiras e sem conhecer outros detentos, ela se arriscaria a transportar uma quantidade expressiva de droga para entregar a um "desconhecido" dentro do presídio, identificado apenas por um apelido, como declarou.

A lógica e a experiência indicam que a droga tinha um destinatário certo e conhecido: seu esposo, o apelado
Silvano
, a única pessoa que ela estava autorizada a visitar e com quem mantinha um vínculo de confiança.

A confissão extrajudicial de
Nikole
, na qual apontou
Silvano
como o destinatário da droga, foi confirmada em juízo pelo escrivão de polícia
Marckson Oliveira da Silva
, o que lhe confere especial valor probatório. A retratação em juízo, nesse contexto, soa como uma tentativa natural e previsível de proteger o companheiro, não possuindo o condão de infirmar o robusto acervo probatório em sentido contrário.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA
– COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES CONFORTADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU QUE, EMBORA RETRATADA EM JUÍZO, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO DE DROGAS, A CONFISSÃO JUDICIAL DA CODENUNCIADA E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) DESPROVIMENTO DO APELO DA DENUNCIADA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO CORRÉU.

1.
A confissão extrajudicial retratada em juízo tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova. Logo, se o conjunto probatório composto pela segura e pormenorizada confissão da codenunciada, bem como pelos depoimentos dos investigadores de polícia que participaram da diligência, confirmam a confissão feita pelo apelante na fase policial, formando um conjunto probatório coerente e que autoriza um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, porquanto evidenciam a mercancia ilícita, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2. (...)

(N.U 0022082-57.2016.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Ademais, as circunstâncias do crime corroboram a tese acusatória. A droga foi apreendida com a companheira do apelado, no dia de visita, quando ela se dirigia para encontrá-lo. O apelado, por sua vez, é multirreincidente, ostentando cinco condenações transitadas em julgado, inclusive por tráfico de drogas (Processo n. 0001383-26.2013.8.11.0050), o que, embora não sirva para presumir sua culpa no presente feito, demonstra sua familiaridade com o universo criminoso e reforça a verossimilhança da acusação de que ele seria o mentor intelectual e destinatário do entorpecente.

À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que
Nikole Jesus dos Santos
,
companheira do apelante, trouxe consigo para o interior da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”,
220,31 g

de maconha,
por solicitação do recuperando
Silvano Dominiack,
que se encontrava custodiado naquele local.

Neste cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com
Nikole Jesus dos Santos
, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato, uma vez que foi o mandante e o mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de longa
manus
para sua concretização.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem sido rigorosa na repressão ao tráfico de entorpecentes em ambiente prisional, especialmente quando evidenciado o dolo partilhado entre os agentes, o que se constata no presente caso.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06] – INCONFORMISMO DA DEFESA
– 1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTA QUE SOLICITOU A SEU COMPANHEIRO A ENTREGA DE PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO
, ESCONDIDA DENTRO DE NOVELOS DE LINHA – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA –
RECORRIDA QUE FOI A MANDANTE E A MENTORA INTELECTUAL DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 2(...) – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o recorrido tinham sido solicitadas pela apelante (custodiada) e eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos.
Cumpre destacar também, que embora a acusada/segregada não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiu em conluio com seu companheiro, o qual foi corresponsável pela aquisição, transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional
dentro de novelos de linhas,
incorrendo no respectivo tipo penal como autora mediata;

2. (...)

(N.U 1001640-09.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
– (...) –

2º APELANTE: 2.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR

DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.2) (...) – APELOS DESPROVIDOS.

1.1. (...)

2.1.
Restando sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de maconha, com massa total de 150,53g (cento e cinquenta gramas e cinquenta e três centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, descabe cogitar a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, pois, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato
;(...)

(N.U 0023647-85.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Outrossim, a quantidade de maconha apreendida
(220g de maconha)
, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade, a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Aliás, a própria corré confessou que fez o transporte do estupefaciente para suprir suas necessidades financeiras.

Dessa forma, o conjunto probatório – composto pela apreensão da droga com a visitante do apelado, a confissão extrajudicial dela, os depoimentos coesos dos agentes públicos, confirmando tal confissão e as circunstâncias fáticas – é mais do que suficiente para um decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Portanto, a reforma da sentença para condenar o apelado
Silvano Dominiack
é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Na
primeira fase
, em observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, analiso as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: A reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, não havendo elementos que justifiquem uma valoração negativa.

Antecedentes
O apelado ostenta múltiplas condenações definitivas (ID 272768402).
Utilizo a condenação nos autos n. 0001512-78.2012.8.11.0078 (homicídio) para valorar negativamente esta circunstância.

Conduta Social e Personalidade:
Não há elementos nos autos para uma avaliação aprofundada, razão pela qual as considero neutras.

Motivos do Crime:
O lucro fácil, inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.

Circunstâncias do Crime:
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Consequências do Crime:
São as inerentes ao tipo penal, não havendo elementos para exasperação.

Comportamento da Vítima
: Não se aplica, por se tratar de crime vago.

Considerando a valoração negativa dos
antecedentes
, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase,
não há circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), em razão da condenação transitada em julgado nos autos n. 0001383-26.2013.8.11.0050 (tráfico de drogas). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase,
não há causas de diminuição de pena. Incabível a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma vez que o apelado é reincidente e os elementos dos autos indicam sua dedicação a atividades criminosas.

Presente à
causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
, pois o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e novecentos e três) dias-multa
, calculado cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal).

Considerando que o apelado já se encontra recluso por outros processos, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o apelado
SILVANO DOMINIACK
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
793 (setecentos e novecentos e três) dias-multa
,
à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento).

É como voto.

VOTO REVISOR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré Nikole Jesus dos Santos pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e absolvendo o apelado Silvano Dominiack da mesma imputação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Desembargador Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado Silvano Dominiack como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo ser o caso de manter absolvição, pelos fundamentos que passo a expor.

Ressalte-se que, na origem, o apelado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, conforme descrito na peça acusatória.

“(...)Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 31/03/2024, por volta das 09h20min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram NIKOLE JESUS DOS SANTOS, que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com SILVANO DOMINIACK, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, pesando 220,31 g (duzentos e vinte gramas e trinta e um centésimo do grama), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 38/40, ID 152176209. (...).

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação de que a denunciada, que estava no estabelecimento prisional para visitar SILVANO (Carteira individual de visitante, fls. 15/16, ID 152176209), transportava droga, para entregar ao esposo, policiais penais observaram quando NIKOLE passou pelo scanner corporal, momento em que detectaram a presença de objeto em suas partes íntimas. (...)

Logo, a denunciada foi encaminhada à sala de revista, e posteriormente à unidade hospitalar, onde foi realizado raio-X, sendo assim, confirmado a presença de corpo estranho oval na sua genitália. (...)

Diante disso, NIKOLE foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogada, confessou que entregaria a droga para seu marido SILVANO.” ID. 272763439 - Pág. 3.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de imputar ao apelado responsabilidade penal por conduta praticada exclusivamente por terceiro (corré), na ausência de prova de entrega, ajuste de vontades ou qualquer outro elemento objetivo indicativo de início de execução do delito de tráfico de drogas, em contexto de coautoria ou participação.

A magistrada singular, ao absolver o apelado, consignou:

“(...) Examinando os autos, constato que a controvérsia reside na atribuição da qualidade de destinatário da droga ao acusado.

No caso específico de Silvano Dominiack, a denúncia sustenta que ele seria o destinatário da droga apreendida, embora não tenha sido encontrado em sua posse direta no momento da apreensão. Contudo, a acusação baseia-se na presunção de que a droga estava destinada a ele e teria sido por ele encomendada, derivada do contexto em que foi encontrada na posse de sua esposa durante visita na penitenciária onde ele estava recluso.

Conforme mencionado, a acusação formulada pelo Ministério Público baseia-se em meras presunções e indícios. Não há nos autos prova contundente de que Silvano Dominiack tenha adquirido, solicitado, encomendado ou de qualquer forma participado ativamente na aquisição ou transporte da droga.

A existência de um vínculo matrimonial entre Nikole Jesus dos Santos e Silvano Dominiack, por si só, não é suficiente para lastrear uma condenação criminal, que exige prova incontroversa da autoria delitiva.

A presunção de que Silvano Dominiack seria o destinatário, derivada unicamente do vínculo familiar com a portadora da substância, não supre a necessidade de prova robusta e inequívoca que a legislação exige para a condenação criminal.

Convém ressaltar que, na fase inquisitorial, Silvano Dominiack negou qualquer envolvimento na aquisição ou encomenda do entorpecente em questão. Além disso, a coacusada também isentou consistentemente Silvano Dominiack da situação quando ouvida em Juízo, afirmando que a substância não estava destinada a ele. (...)

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, em que a dúvida acerca do envolvimento do agente no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída. (...)

Logo, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado Silvano neste feito, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não resta alternativa senão o afastamento da atribuição da conduta de tráfico de drogas tipificada na exordial acusatória.” ID. 272768470 - Pág. 10.

A materialidade delitiva mostra-se incontroversa, especialmente diante do Laudo Pericial Criminal n.º 511/3109/151/2024-170833A01 (ID 272763431), o qual atestou que a substância apreendida consistia em 220,31g (duzentos e vinte gramas e trinta e um centigramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

No tocante à autoria delitiva, extrai-se dos autos que a corré Nikole foi surpreendida, ao adentrar na unidade prisional, portando substância entorpecente oculta em sua região íntima.

Perante a Autoridade Policial, declarou que, em razão de dificuldades financeiras, procurou traficantes locais com o intuito de introduzir drogas no interior do estabelecimento prisional, mediante contraprestação pecuniária. Asseverou, ainda, manter relacionamento afetivo com o apelado, a quem a substância seria destinada,
embora tenha afirmado que este não possuía conhecimento acerca do transporte do entorpecente,
in verbis:

“(...) Alega que está passando por dificuldades financeiras, inclusive tem dias que não tem o que comer, no dia 30/03/2024 resolveu que iria levar maconha para o interior da penitenciária e procurou alguns traficantes nesta cidade e um deles, o qual não quer revelar o seu nome por medo de ser morta, lhe forneceu uma quantidade de maconha embalada pronta para ser introduzida em suas partes intimas e levar para o interior da penitenciária, nesta data no período da manhã, introduziu o volume em sua vagina e foi até a penitenciária mata grande, no local após passar pelo scanner foi abordada por policiais penais com a suspeita de que a interrogada estaria ocultando produto ilícito em seu corpo e a levaram até o pronto atendimento, no local após a realização de exames a própria interrogada retirou o material do interior do seu corpo e entregou aos policiais, diante dessa situação foi conduzida até o plantão da polícia civil; Que a interrogada está se relacionando com Silvano a aproximadamente 1 ano e já o conheceu dentro do presidio, não sabendo informar por quais crimes ele está preso, alega que não sabe a quantia em dinheiro que iria ganhar por entrar com a maconha no presídio, acrescenta que iria entregar o material a Silvano mas ele não sabia que a interrogada estava levando a droga” ID. 272763422 - Pág. 3.

Em juízo, a corré Nikole
reiterou que o apelado não tinha ciência de que ela levaria substâncias entorpecentes para o interior do presídio
. Confirmou, ainda, que enfrentava dificuldades financeiras e que, por essa razão, ajustou com outros reeducandos — cujas identidades não soube precisar — a entrega da droga em troca de contraprestação pecuniária.

A testemunha Romina Santana Duarte Silva, agente penitenciária, declarou em juízo que a corré,
em nenhum momento, revelou a quem se destinava a substância entorpecente apreendida.

Por sua vez, Sandra Cristina de Oliveira, policial penal,
ao ser indagada pelo representante do Ministério Público acerca de eventual justificativa apresentada pela corré quanto à droga, afirmou que esta não forneceu qualquer explicação
. Acrescentou, ainda, que a carteira de visitante de Nikole a identificava como companheira do apelado Silvano Dominiack.

A testemunha Marckson Oliveira da Silva, escrivão de polícia, declarou em juízo ter sido o responsável por formalizar o interrogatório de Nikole na delegacia. Relatou que, na ocasião, a interrogada afirmou atravessar dificuldades financeiras e, em razão disso, manteve contato com pessoas que lhe forneceram substâncias entorpecentes, com o propósito de introduzi-las no estabelecimento prisional mediante contraprestação em dinheiro. Acrescentou que Nikole mencionou que o entorpecente seria entregue ao apelado,
ressaltando, contudo, que este não tinha conhecimento da prática delitiva.

Pois bem. A sentença é clara ao reconhecer que não há nos autos prova segura que vincule o apelado à substância entorpecente apreendida com a corré Nikole, sendo a única conexão entre ambos o relacionamento afetivo que mantinham e o fato de ela estar cadastrada como sua visitante na unidade prisional.

Tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar coautoria, tampouco para sustentar juízo condenatório.

Dessa forma, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório seguro que evidencie ter o apelado Silvano Dominiack instigado, determinado ou de qualquer modo participado da conduta delituosa.

Conforme bem pontuado na sentença,
“a acusação baseia-se
na presunção de que a droga estava destinada a ele e teria sido por ele encomendada
, derivada do contexto em que foi encontrada na posse de sua esposa durante visita na penitenciária
”, contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório concreto que corrobore tal suposição, limitando-se a imputação a meras conjecturas desprovidas de respaldo fático ou evidência objetiva.

Vale ressaltar, ainda, que a mera solicitação é impunível, por configurar ato preparatório, com muito mais razão deve ser afastada qualquer pretensão condenatória no presente caso,
em que não há sequer prova de que o apelado tenha solicitado os entorpecentes.
Neste sentido:

“Tese de julgamento: "A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível". (EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

A tentativa de imputar responsabilidade penal com base exclusivamente no vínculo afetivo entre os corréus e no cadastro de visitas não se sustenta, com a devida vênia, pois não supre a exigência de prova efetiva da participação no crime.

Não desconheço que, em algumas hipóteses, este Tribunal tem admitido a responsabilização penal pela solicitação de drogas,
desde que comprovada, de forma concreta, a existência de pedido direto e ajuste de vontades entre o detento e o agente externo.

Tal circunstância, contudo, não se verifica na espécie, a corré, em todas as oportunidades em que foi ouvida afirmou de forma consistente que o apelado não possuía qualquer ciência acerca da substância entorpecente apreendida.

Diante desse cenário, impõem-se a manutenção da sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas [no interior de estabelecimento prisional]. Recurso ministerial. Inexistência de provas quanto à solicitação das drogas. Absolvição mantida. Parecer da procuradoria adotado per relationem. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

“Não há nos autos qualquer prova direta ou indireta que vincule o réu à droga apreendida com a corré [...], a única conexão entre eles reside no fato de manterem relacionamento afetivo e de a acusada estar cadastrada como visitante do réu na unidade prisional” (Procuradoria Geral da Justiça, Parecer nº 038924-105/2024 - ID 305066877).

“Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta”. (...)

(N.U 1020839-80.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025